Tribunal: TJBA
Processo: 8006033-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006033-62.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: LUCIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de produção antecipada de prova, a condenou ao pagamento de honorários advocatícios em razão da não apresentação de contrato de empréstimo solicitado. O banco, em sede recursal, além de questionar a condenação, juntou o documento que se omitira a exibir em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central abrange três pontos: (i) o cabimento do recurso de apelação contra sentença que, em procedimento de produção antecipada de provas, condena a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, à luz do art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil; (ii) a possibilidade de conhecimento de documento essencial à causa, juntado apenas em sede de apelação, configurando ou não inovação recursal; e (iii) a caracterização de resistência por parte da instituição financeira que, devidamente intimada, deixa de apresentar o contrato solicitado, a justificar sua condenação com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação de recurso prevista no art. 382, § 4º, do CPC, deve ser interpretada de forma temperada, admitindo-se a apelação contra o capítulo da sentença que decide sobre os honorários advocatícios, por possuir natureza de condenação patrimonial autônoma.

4. A juntada, em fase de apelação, de documento preexistente e essencial à demanda, que a parte deliberadamente optou por não apresentar no momento processual oportuno, caracteriza indevida inovação recursal, violando os princípios da preclusão e da lealdade processual.

5. A conduta da parte ré que, em ação de produção antecipada de prova, deixa de exibir o documento solicitado sem justificativa plausível, configura resistência à pretensão autoral. Tal omissão dá causa à necessidade da intervenção judicial, atraindo, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Verba honorária majorada em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. É cabível recurso de apelação contra o capítulo da sentença que, em ação de produção antecipada de prova, condena a parte ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme interpretação evolutiva do art. 382, § 4º, do CPC. 2. Configura resistência, a justificar a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, a omissão da parte em apresentar documento em seu poder, quando devidamente instada a fazê-lo em primeira instância. 3. A apresentação de documento essencial apenas na fase recursal, quando já existente e acessível à parte, constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11, 382, § 4º, 435 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.043.440/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.282.498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8006033-62.2024.8.05.0146
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) recorridas
LUCIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE RECURSO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E NA PARTE CONHECIDA
,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO AS
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se a condenação em verbas sucumbenciais.